Tribunal: TJSP
Processo: 2051899-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2051899-76.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERSINO ALVES DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2051899-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: GERSINO ALVES DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 143.985
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Natureza jurídica do depósito - Depósito
realizado pelo agravado nos autos principais, ainda que tenha
sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de
pagamento – Depósito tempestivo – Não incidência de verba
honorária.
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática que
frisou o descabimento de honorários advocatícios no caso em análise.
Insurge-se o poupador pugnando pela reversão da decisão atacada.
Deixou o agravado de apresentar contraminuta (fls. 09).
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
O agravado, no prazo da lei, efetuou depósito do montante apontado no
cálculo do agravante, ressalvando que o fazia como garantia do juízo e para que pudesse
apresentar impugnação, questionando o valor excutido.
Pois bem.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o agravante não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa.
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2051899-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Assim sendo, era mesmo caso de afastar-se a incidência da verba
honorária.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator